Tribunal: TJES
Processo: 0011424-36.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Reserva Remunerada; Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011424-36.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCILIO MARCELO SOARES

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
MANDADO DE SEGURANÇA – MILITAR – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE OS PROVENTOS – COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DO ESTADO - PREVISÃO NA LC ESTADUAL 943/2020 – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO
-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – O apelante, militar aposentado, ingressou com o presente
mandamus,
objetivando a manutenção dos descontos previdenciários realizados na importância de 11% (onze por cento) do que excedesse o teto estabelecido para o regime geral de previdência social, sem incidência das modificações introduzidas pelo legislador.

2 - Não obstante o STF, no julgamento do Tema 1.177, tenha reafirmado a sua jurisprudência dominante pela inconstitucionalidade da fixação de alíquota, por lei federal, de contribuição previdenciária para militares estaduais, não há falar em aplicação do regramento outrora previsto pela Lei Complementar Estadual nº 282/2004, como pretende o recorrente.

3 - Sendo do Estado a competência legislativa, correta a aplicação da Lei Complementar Estadual nº 943/2020 que instituiu o Sistema de Proteção Social dos Militares em âmbito estadual e fixou a alíquota devida, não subsistindo a alegada inconstitucionalidade.

4 - Não há falar em ofensa ao ato jurídico perfeito ou aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e legalidade, porquanto não há direito adquirido a regime jurídico, sendo aplicável a nova alíquota de contribuição em decorrência do caráter contributivo e solidário do sistema previdenciário.

5 - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
MARCILIO MARCELO SOARES
em razão da sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 2ª Vara Da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos do mandado de segurança impetrado em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que denegou a segurança.

Em suas razões de fls. 76/106 sustenta o apelante, inicialmente, que é policial militar da reserva, de modo que contribuía para o IPAJM no percentual de 11% (onze por cento) do que excedesse o teto estabelecido para o regime geral de previdência social.

Todavia, com a criação do Sistema de Proteção Social dos Militares (lei nº 13.954/2019), foi instituída a contribuição obrigatória mensal com alíquota de 9,5% (nove e meio por cento) sobre o valor dos proventos percebidos.

E, em âmbito estadual, a Lei Complementar nº 943/2020 criou o Fundo de Proteção Social dos Militares (FPS), estabelecendo idêntica alíquota.

Pretende, então, que a sua contribuição previdenciária seja realizada com base na legislação vigente ao tempo da transferência para a inatividade, resguardando-se o direito adquirido e o ato jurídico perfeito.

Afirma ser inconstitucional o art. 25 da supracitada lei federal, porquanto não cabe à União fixar alíquota de contribuição, sob pena de violar o pacto federativo.

Destaca, por fim, a necessidade de observância aos princípios da legalidade, isonomia e proporcionalidade.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

O apelante, militar aposentado, ingressou com o presente
mandamus,
objetivando a manutenção dos descontos previdenciários realizados na importância de 11% (onze por cento) do que excedesse o teto estabelecido para o regime geral de previdência social, sem incidência das modificações introduzidas pelo legislador.

Sem delongas, é o caso de manutenção da sentença denegatória, porquanto alinhada ao pacífico entendimento deste Egrégio Tribunal.

Não obstante o STF, no julgamento do Tema 1.177, tenha reafirmado a sua jurisprudência dominante pela inconstitucionalidade da fixação de alíquota, por lei federal, de contribuição previdenciária para militares estaduais, não há falar em aplicação do regramento outrora previsto pela Lei Complementar Estadual nº 282/2004, como pretende o recorrente.

Colho do citado precedente que
“a legislação local deverá definir o montante da contribuição dos militares estaduais, com fundamento nas suas características próprias, pois é a quantia total recolhida que produz impacto nas projeções do cálculo financeiro e atuarial do sistema de proteção social dos militares estaduais”
.

Desse modo, sendo do Estado a competência legislativa, correta a aplicação da Lei Complementar Estadual nº 943/2020 que instituiu o Sistema de Proteção Social dos Militares em âmbito estadual e fixou a alíquota devida, não subsistindo a alegada inconstitucionalidade.

Vejamos, sobre o tema, o entendimento já adotado neste órgão fracionário:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES (FPS). REFORMA DA PREVIDÊNCIA IMPLEMENTADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA EDITAR NORMAS GERAIS SOBRE INATIVIDADE E PENSÕES DOS MILITARES ESTADUAIS. LEI FEDERAL Nº 13.954/2019 E LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 943/2020. CRIAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS. SISTEMA JURÍDICO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Com a Reforma da Previdência, a Emenda Constitucional nº 103/2019 ampliou a competência da União para editar normas gerais sobre inatividade e pensões dos militares estaduais e, dentre as medidas adotadas, houve a revogação do § 21 do artigo 40 da Constituição Federal, que, repriso, fixava como faixa de isenção da contribuição dos inativos o dobro do teto do RGPS, caso o servidor aposentado ou o pensionista fosse portador de doença incapacitante, e a reformulação do modelo contributivo anterior para estabelecer que não se aplica às Forças Armadas e aos Militares a legislação do regime próprio de previdência social dos servidores públicos civis, mas, sim, as disposições específicas do Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados, a teor do disposto na Lei Federal n.º 13.954/2019. 2) A referida Lei Federal, então, no artigo 4º, que acresceu o artigo 3º-A à Lei Ordinária Federal nº 3.765/1960, c/c o artigo 24, parágrafo único, incisos I e II, institui contribuição sobre proventos na inatividade para militares das Forças Armadas, sem ressalva para portadores de doença incapacitante, com alíquota de 9,5% (nove e meio por cento), a contar de 1º de janeiro de 2020, e de 10,5% (dez e meio por cento), a contar de 1º de janeiro de 2021. Ademais, o diploma normativo em comento, em seu artigo 25, acresceu o artigo 24-C ao Decreto-lei nº 667/1969, dispondo que “incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares”.
3) A Lei Complementar Estadual nº 943/2020, defronte ao referido entendimento do Supremo Tribunal Federal (RE n° 1.338.750/SC), não padece de inconstitucionalidade formal orgânica, porquanto se os militares estaduais integram o regime próprio de previdência de uma das unidades federadas, a contribuição previdenciária, por corolário, deve ser definida por legislação estadual, segundo as características próprias do sistema local, e não por legislação federal. 4) Não parece haver inconstitucionalidade material na cobrança da exação, uma vez que os princípios da solidariedade previdenciária e da precedência do custeio, positivados, respectivamente, no artigo 3º, inciso I, e no 195, § 5º, da Constituição Federal, quando associados ao espírito de austeridade introduzido pela Reforma da Previdência, revelam não mais haver, como em momentos anteriores, terreno fértil para qualquer margem de proteção securitária a servidores do Estado – ativos ou inativos – sem a correlata contrapartida, sob pena de quebra do pacto intergeracional e do equilíbrio atuarial. 5) Não há que falar no caso em incidência do princípio do tempus regit actum, cuja observância restringe-se aos eventos de concessão e cálculo do benefício previdenciário, não se estendendo ao regime jurídico tributário que envolve a contribuição aqui questionada
. 6) Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5002157-56.2023.8.08.0000. Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data do julgamento 18/08/2023).

Por fim, não há falar em ofensa ao ato jurídico perfeito ou aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e legalidade, porquanto não há direito adquirido a regime jurídico, sendo aplicável a nova alíquota de contribuição em decorrência do caráter contributivo e solidário do sistema previdenciário.

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC ante a ausência de fixação na origem (art. 25 da lei 12.016/2009).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.